Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Apelação Cível. Preliminares rejeitadas: o indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa. Dialeticidade recursal atendida. Alimentos. Não comporta alteração o valor fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade. Honorários. Sucumbência mínima configurada.